Tribunal: STF
Processo: AI 753227
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Insumos desonerados (energia elétrica). Inexistência de direito ao creditamento. Julgado recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.